Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734161-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: JARDEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooper Monte Verde – Cooperativa Habitacional contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 245276853 do processo n. 0717899-86.2023.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Jardel da Silva Oliveira, entendeu não ser cabível a conversão da obrigação de entregar bem imóvel em perdas e danos. Em suas razões recursais (ID 75178825), a agravante narra que “a sentença julgou procedente em parte os pedidos para declarar a resolução do contrato entre as partes bem como determinou ao agravado a desocupação e entrega à Cooperativa, do imóvel objeto daqueles autos”. Relata que o mencionado imóvel foi “objeto de penhora e arrematação em leilão judicial promovido pelo Condomínio local em razão de dividas condominiais não pagas pelo agravado (processo no 0706099-66.2020.8.07.0003, da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF), cuja CARTA DE ARREMATAÇÃO abaixo, foi assinada em 18/10/2024, ou seja, antes de finalizado o debate acerca do direito de posse da agravante”. Argumenta que a obrigação de entregar o imóvel deve ser convertida em perdas e danos, ante a impossibilidade da tutela específica, nos termos do art. 499 do CPC. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Sustenta que, ao contrário do entendimento do Juízo de origem, “não poderia ter lançado mão dos embargos de terceiro enquanto a questão jurídica em torno do direito de posse do imóvel ainda estava sub judice”. Defende também que a dívida “condominial que deu ensejo ao próprio leilão e arrematação do bem naqueles outros autos, é, sabidamente de caráter propter rem, ou seja acompanha o imóvel independentemente, pois, de quem detenha o direito ou esteja na sua posse”. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No mérito, pugna pela confirmação do pleito. Preparo recolhido (ID 75207485). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Nada a prover acerca do pedido de ID 244571887. Isso porque o pedido do exequente não consta no que foi determinado na sentença de ID 206583956. Ademais, o executado informou que não está na posse do bem ao ID 218375409, cabendo a parte exequente ter requerido o mandado de imissão na posse. Além disso, deveria a parte exequente ter distribuído embargos de terceiro vinculado aos autos n. 0706099-66.2020.8.07.0003 como verdadeira proprietária do bem, para impedir a realização da hasta pública. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, juntar a planilha atualizada dos débitos, conforme ID 243533119. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, da análise inicial dos autos, depreende-se que o imóvel objeto do presente cumprimento de sentença já se encontra arrematado (processo de autos n. 0706099-66.2020.8.07.0003). Ademais, não há demonstrativo de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio ou de que aguardar a análise do mérito recursal seja capaz de desestruturar as finanças da pessoa jurídica recorrente, o que não justifica a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora